Tribunal: TJDFT
Processo: 0733458-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733458-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA RUTH DE MATOS ANDRADE, AIRTON MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36188558) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 35529253), o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor de MARIA RUTH DE MATOS ANDRADE e outro. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator